Tribunal: STF
Processo: RHC 64763
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-18
Data de publicação: 1987-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE FALTA DE JUSTA CAUSA E DE INEPCIA DA
DENUNCIA.
SE TAMBÉM SE PEDIU O MAIS (RECONHECIMENTO DE FALTA DE JUSTA CAUSA)
E SÓ SE OBTEVE, NA DECISÃO RECORRIDA, O MENOS (RECONHECIMENTO DE
INEPCIA DA DENUNCIA), HÁ SUCUMBENCIA PARCIAL, PERSISTINDO, POIS, O
INTERESSE DO RECORRENTE EM OBTER A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE LHE E
MAIS FAVORAVEL.
IMPROCEDENCIA, POREM, DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA.
RECURSO ORDINÁRIO QUE SE CONHECE EM PARTE, MAS NELA SE LHE NEGA
PROVIMENTO.